Tribunal: TCU
Processo: 045.722/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10488/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que cuidam do monitoramento do Acórdão 3909/2020-TCU-Primeira Câmara , que tratou da prestação de contas anual da Companhia Docas do Pará (CDP), relativa ao exercício de 2016, cuja determinação foi reiterada pelos Acórdãos 8.723/2021 e 2.357/2022, ambos da 1a Câmara. Considerando que a Secretaria de Fiscalização da Infraestrutura Portuária e Ferroviária identificou o cumprimento parcial do subitem 1.5 do acórdão ora monitorado; Considerando a necessidade de informações atualizadas sobre as medidas adotadas e os resultados obtidos em atenção ao disposto na aludida determinação; Considerando o entendimento da unidade técnica de que o prazo inicialmente fixado pelo Tribunal não se mostrou suficiente para o cumprimento integral da determinação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III, e 243 do Regimento Interno do TCU, nos termos propostos pela unidade Técnica, em determinar à Companhia Docas do Pará que, no prazo de 60 dias, apresente a esta Corte de Contas informações atualizadas sobre as medidas adotadas, acompanhadas dos resultados efetivamente obtidos, com vistas ao cumprimento integral da determinação contida no subitem 1.5 do Acórdão 2357/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 045.722/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.